Tribunal: TJDFT
Processo: 0727971-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de quotas sociais. Sociedade empresária unipessoal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora das quotas sociais pertencentes ao executado em sociedade empresária unipessoal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a penhora de quotas sociais em sociedade empresária unipessoal como meio de satisfação de crédito.
III. Razões de decidir
3. Possuindo natureza unipessoal, É inaplicável a penhora das quotas sociais de sociedade empresária de natureza unipessoal.
4. A penhora de quotas sociais, embora prevista no art. 835, IX, do CPC, pressupõe a existência de quotas passíveis de divisão, o que não se verifica em sociedades unipessoais.
5. A constrição da totalidade da pessoa jurídica comprometeria a continuidade da empresa, violando o princípio da preservação da atividade econômica.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, IX, e art. 805. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0715833-11.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 03/07/2024.